Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800001-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800001-14.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa BB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – ME, por ausência dos requisitos legais. A execução fiscal tem por objeto o crédito tributário de R$ 552.579,20, com base em diversas Certidões de Dívida Ativa. Após insucesso nas tentativas de citação da empresa, o Estado pleiteou citação por edital e o redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital, na execução fiscal, somente é admissível após o esgotamento de todas as formas ordinárias de citação, nos termos do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 414 do STJ.

4.

O exaurimento das tentativas de localização do devedor exige a realização de diligências complementares, como consultas em cadastros públicos e privados, Juntas Comerciais, SERASA, Cadin, entre outros, o que não foi comprovado nos autos.

5.

A pendência de nova tentativa de citação postal inviabiliza a conclusão de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação, não sendo possível, neste momento, o redirecionamento pretendido.

6.

Na pendência de diligências para a localização da parte e sem o esgotamento das possibilidades, não há como se presumir a dissolução irregular da empresa, nos moldes da Súmula 435.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital em execução fiscal exige a comprovação do exaurimento das formas ordinárias de localização do devedor.

2.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio depende da constatação objetiva da dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; LEF (Lei 6.830/80), art. 8º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 414 e 435; STJ, REsp 1.726.919/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; STJ, REsp 1.556.195/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/09/2016; TJPA, AI nº 0802657-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12/08/2024; TJPA, AI nº 0003035-79.2015.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(processo nº 0001411-43.2017.8.14.0026), proposta em desfavor do
BB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – ME.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando ser credor da empresa BB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - ME no valor de R$ 552.579,20 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos), valor este constituído por diversas Certidões de Dívida Ativa, tendo em vista o inadimplemento de obrigações tributárias estaduais.

Após tentativas frustradas de citação da executada por oficial de justiça e correios, a exequente requereu a citação por edital e, posteriormente, o redirecionamento da execução para os sócios da empresa.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos
:

"

III. DISPOSITIVO Diante do exposto, não tendo a parte Exequente demonstrado os requisitos autorizadores do redirecionamento da Execução Fiscal ao (s) sócio (s), nos ternos do art. 135 do CTN, INDEFIRO o pedido de REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO (S) SÓCIO (S) da empresa Executada.
”

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso (ID nº 24150930).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a dissolução irregular da empresa, configurada pela ausência de localização da sociedade em seu domicílio fiscal, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme previsto no artigo 135 do Código Tributário Nacional e corroborado pela Súmula 435 do STJ.

Argumenta, ainda, que não há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal, sendo suficiente a constatação da dissolução irregular para o redirecionamento.

Por fim, defende que os elementos constantes nos autos indicam a má-fé dos sócios ao deixarem de atualizar o endereço da empresa junto aos órgãos competentes.

Em regular distribuição, coube-me a relatoria dos autos, oportunidade em que indeferi o pedido de tutela antecipada, nos termos da decisão de Num. 24266027 - Pág. 8.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 30436754 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da correção ou incorreção da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.

Analisando o caso, nota-se que houve tentativa de citação da executada,

ora agravada, através de AR (ID nº 74244485), a qual restou infrutífera pelo motivo de “recusado”.

Em seguida, o exequente, ora agravante, pleiteou a citação do executado por Oficial de Justiça.

Consta nos autos a Certidão no ID nº 100767174, do Oficial de Justiça que informa que deixou de citar/intimar a empresa, em razão de esta não ter sido encontrada no endereço indicado na inicial.

Por sua vez, o Estado do Pará pugnou pelo cumprimento de diligência citatória por edital, na forma do art. 8ª, IV e V da LEF, não tendo sido deferida até então.

N
o que tange à citação por edital, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que somente será admissível após o insucesso das demais formas ordinárias de citação previstas no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais. Nesse sentido, é categórica a redação da Súmula 414 do STJ:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da Lei 6.830/80.”

Deve-se ressaltar que o simples insucesso de uma diligência não basta. Exige-se a comprovação do exaurimento das tentativas de localização do devedor, mediante a realização de buscas em bases cadastrais públicas e privadas, Juntas Comerciais, SERASA, Cadin e outras fontes hábeis a revelar o paradeiro da parte executada.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8°, III, DA LEI 6.830/1980. SUMULA 414/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL INATACADO. SÚMULA 126/STJ.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art.535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. É vedado, em Recurso Especial, o reexame das circunstancias faticas da causa, ante o disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial

3. Hipótese em que a Corte local, ao dirimir a controvérsia, concluiu que não houve comprovação efetiva de diligência no sentido de localizar o endereço atualizado do devedor, e que a alegação de existência de certidão negativa de citação por mandado é fundamento insuficiente ao deferimento da medida requerida.

4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem éxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDel no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014. AgRg no REsp 1.307-558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013.

5. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional (violação aos principios da ampla defesa e do contraditório) e infraconstitucional. No entanto, a recorrente interpos apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, aplicase na espécie também o teor da Súmula 126/STJ

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido" (STJ, REsp 1726.919/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Die de 21/11/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDel no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307-558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013.

2. A averiguação da regularidade ou não da nulidade da citação por edital, pelo não cumprimento das diligências possíveis, implicaria o revolvimento de aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial a que se nega provimento" (STJ, REsp 1.556.195/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2016).

Na mesma linha, colaciono o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. SÚMULA 414/STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não carece de reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todas as tentativas de localização do executado, conforme art. 256 do CPC/2015 e art. 8º da Lei de Execuções Fiscais.

2. A Súmula 414/STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando frustradas todas as outras modalidades de citação.

3. No caso, o recorrente não demonstrou o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado, o que inviabiliza a citação por edital, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência deste Tribunal.

4. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802657-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

RIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA ÊXITO NA CITAÇÃO. NECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NULA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Se
a citação por edital ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, que, se efetivada neste contexto, deve ser considerada nula. 2. Precedentes
do STJ. (A.I. nº 0003035-79.2015.8.14.0000. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017. Publicado em 15.12.2017).

No caso, verifica-se que não foi comprovado o exaurimento das tentativas de busca. Além disso, a análise dos autos de origem revela que o exequente pugnou por nova citação postal da executada.

Assim, na pendência de diligências para a localização da parte e sem o esgotamento das possibilidades, não se presume a dissolução irregular da empresa, nos moldes da Súmula 435,
in verbis
:

Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Tratando-se de presunção, não há necessidade de demonstração de dolo por parte da empresa ou dos sócios-gerentes, mas sim de constatação objetiva dos elementos indicados pelo entendimento sumulado para a ocorrência das consequências jurídicas nele indicadas.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos delineados na fundamentação. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 15/12/2025